Tribunal: TJDFT
Processo: 0740688-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CENTRAL NACIONAL UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA MANIFESTAÇÃO. EXISTÊNCIA DE QUESTÃO SUSCITADA SOMENTE EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. CANCELAMENTO DO PLANO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA No LEI 9.656/1998.
1. Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ré Contém Administradora de Planos de Saúde Ltda, destaca-se que a presente lide trata-se de relação de consumo. Ou seja, todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente por eventual dano causado ao consumidor.
2. Igualmente insubsistente a preliminar de cerceamento de defesa invocada pela Contém Administradora de Planos de Saúde Ltda, tendo em vista que a ré foi intimada a se pronunciar acerca dos valores atualizados da despesa médica do paciente (R$ 266.420,54), consoante decisão no ID 44366894, o que comprova a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ademais, é cediço que eventual decretação de nulidade pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu.
3. No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva aduzida pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, ressalta-se que muito embora possuam personalidades jurídicas distintas, as empresas integrantes da Cooperativa Unimed se apresentam ao público como um conglomerado econômico único, responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde com atuação em todo o território nacional. A conduta da Unimed de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado. Assim, à luz da teoria da aparência, é reconhecida a legitimidade passiva da recorrente.
4. No que concerne às alegações de que o autor não estaria em situação de urgência ou emergência, bem como que ele teria omitido seu estado de saúde no momento da contratação do plano, verifica-se que as referidas teses não foram deduzidas na origem, sendo suscitadas tão somente no presente apelo. As referidas matérias deveriam ter sido aduzidas oportunamente, a permitir que o juiz pudesse analisá-las. Após a prolação da sentença, somente assuntos inéditos e supervenientes podem ser deduzidos no recurso, sob pena de inovação recursal e violação ao duplo grau de jurisdição.
5. Em relação à alegação de que o custeio da internação não seria devido pelo fato de o autor estar inadimplente, destaca-se que o parágrafo único do art. 13, inciso II, da Lei n. 9.656/1998 somente autoriza o cancelamento do plano, quando comprovado um inadimplemento superior a 60 dias e a regular notificação do consumidor, o que não ocorreu na hipótese, conforme indicado na sentença.
6. Negou-se provimento ao apelo das rés, UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO; CONTÉM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA e CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL.